Tribunal: TJMT
Processo: 1020282-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020282-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MCN SOLUCOES ELETRICAS EIRELI - CNPJ: 24.864.301/0001-21 (APELADO), ARTHUR PEDRO ALEM - CPF: 334.108.138-02 (ADVOGADO), RAFAEL NEVES VILELA BORIM - CPF: 226.653.768-73 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

In casu, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E, portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MCN SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI, contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, concedeu a segurança a fim de determinar ao

Chefe do Posto Fiscal Flávio Gomes da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
que libere
IMEDIATAMENTE
o material apreendido referente ao TAD n. 1147899-9.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há se falar em qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada.

Assevera, também, que a mercadoria não foi apreendida para cobrar os débitos tributários passados referentes a outras operações, mas sim para fazer valer a legislação tributária e a necessidade de o contribuinte emitir a nota fiscal da operação atual, portanto, não se aplica a Súmula 323 do STF ao presente caso.

Argumenta, ainda, que a apreensão de mercadorias encontra amparo na Lei Estadual n.o 7.098/88, no art. 150, §5o, da Constituição Estadual, bem como, a não apresentação da nota fiscal idônea legitima a apreensão de mercadoria, nos termos do artigo 459, §1o, inciso I, do Regulamento Estadual do ICMS.

Razão, pela qual, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada à ordem.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e a retificação da sentença (ID. 144843732).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por MCN SOLUÇÕES ELETRICAS EIRELI, contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, concedeu a segurança a fim de determinar ao
Chefe do Posto Fiscal Flávio Gomes da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
que libere
IMEDIATAMENTE
o material apreendido referente ao TAD n. 1147899-9.

Em origem cuida-se de mandado de segurança, impetrado por
MCN Soluções Elétricas Eireli
, contra ato que entende ilegal e arbitrário do
Chefe do Posto Fiscal Flávio Gomes da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, quando da apreensão de seu material em trânsito para realização e conclusão de obra contratada, sob o argumento de comercialização de mercadoria sem o pagamento dos impostos devidos.

Da detida análise do feito, verifica-se ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade da conduta da autoridade impetrada que lavrou o
TAD no 1147899-9 em 21/05/2021, sob o fundamento de ausência de notas fiscais vinculadas.

Sem delongas, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

In casu, se postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, de mercadorias em transito desacompanhadas de nota fiscal. Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea. E portanto não há que se falar em ato coator ilícito a ser afastado.

O IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, concluiu que: “(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RETIFICO A SENTENÇA, para DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA ante a ausência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023